Tribunal: TJBA
Processo: 8000260-27.2015.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000260-27.2015.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EVANDRO ELOIR POGANSKI Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ROMULO BARRETO DE SOUZA, CARLOS MACEDO BARROS APELADO: FERNANDO RUDAH STEFFLER e outros Advogado(s):ROGERIO PEIXOTO DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL (TRESPASSE). ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível, que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença de improcedência na Ação de Obrigação de Fazer. O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de comprovação cabal do inadimplemento dos réus, reconhecendo que a obrigação de conferência dos vasilhames em comodato era mútua e restou frustrada por desorganização gerencial anterior à venda da empresa, imputável ao autor. Quanto à carteira de recebíveis, o julgado concluiu que o valor foi fixado em quantia certa no contrato, descabendo a cobrança de supostos excedentes. O Embargante alega a existência de omissões quanto à culpa dos embargados e enriquecimento sem causa; contradição na retenção de valores por obrigação mútua não cumprida; e erro de premissa fática quanto à desorganização da empresa e impossibilidade de conferência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), especificamente no que tange: (i) à análise da culpa pela não realização da conferência dos vasilhames; (ii) à interpretação da cláusula referente à carteira de recebíveis; (iii) à aplicação do princípio da exceção do contrato não cumprido; e (iv) à suposta premissa fática equivocada sobre a desorganização administrativa da sociedade empresária alienada. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinação específica, servindo exclusivamente para integrar decisões que apresentem vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado da lide. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado (fundamentação e dispositivo), e não a contradição externa entre a decisão e a prova dos autos ou a tese defendida pela parte. No caso, o acórdão foi coerente ao estabelecer que, sendo a obrigação de conferência mútua e não realizada por óbice criado na gestão do vendedor, não há como exigir o pagamento da parcela retida (exceção do contrato não cumprido). O erro de fato pressupõe que o juiz tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o ponto. A questão da desorganização empresarial e da carteira de recebíveis foi expressamente debatida e decidida com base no livre convencimento motivado, inviabilizando a alegação de erro de premissa. Quanto à carteira de recebíveis, o acórdão enfrentou explicitamente a matéria, concluindo, pela interpretação do contrato, que o valor foi fixado globalmente, sem previsão de ressarcimento de excedentes. A discordância do Embargante quanto a essa interpretação configura pretensão de reforma do mérito, estranha à via dos embargos. O prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores considera-se atendido com a simples oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado, desde que a tese jurídica tenha sido enfrentada. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000260-27.2015.8.05.0154, em que figuram como apelante EVANDRO ELOIR POGANSKI e como apelada FERNANDO RUDAH STEFFLER e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, 5 de Agosto de 2025.